Tribunal: TJMT
Processo: 1017481-91.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017481-91.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA - CNPJ: 01.725.720/0001-87 (APELANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RUBIA MARA BARTH SPALATTI - CPF: 024.744.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS –PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (REFAZ) E FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FUNEDS) – LEI ESTADUAL E DECRETOS REGULAMENTADORES INCONSTITUCIONAIS – ADI No 100642/2103 E 62120/2015 – LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO DE COBRANÇA – INOCORRENCIA – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO CONTRIBUINTE – CAUSA DE INTERRUPÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inconstitucionalidade das leis que instituíram o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual e o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social e considerando a determinação judicial de que competia ao Fisco Estadual promover os atos de cobrança, não se evidencia ilegalidade ou abusividade no lançamento dos tributos.

A prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Inteligência do art. 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

Sentença que denegou a ordem mandamental mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto por DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1017481-91.2016.8.11.0041 impetrado contra ato de prepostos do ESTADO DE MATO GROSSO, que denegou a ordem mandamental, consubstanciada no pedido de cancelamento das notificações de cumprimento de decisão judicial, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da prescrição.

Sustenta o Apelante que recebeu duas notificações para cumprimento de decisão judicial proferida nos autos da ADI 100642/2013 e ADI 62120/2015, que consideraram inconstitucionais as leis e respectivos decretos regulamentadores, que instituíram o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual e o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social.

Argumenta que, entende como ilegal e abusivo, o ato da Secretaria de Estado de Fazenda em efetuar o lançamento no sistema de conta corrente fiscal, dos valores referentes aos tributos que entende devido, acrescidos de juros e correção.

Assevera que, “
utilizou o benefício fiscal concedido pelas Leis estaduais n. 9481/2010 e n. 10.236/2014, agindo de boa-fé e dentro da legalidade, razão pela qual não poderá ser compelido ao pagamento de valores abrangidos pelo benefício fiscal declarado inconstitucional, posteriormente a efetivação de seus efeitos
”.

Afirma que, “
o princípio da proteção da confiança legítima garante ao cidadão/contribuinte segurança sem modificações substanciais inesperadas, pelo decurso do tempo ou ainda pelos atos da Administração
.”

Alega que, “
mesmo os atos nulos ou leis inconstitucionais devem ter seus efeitos protegidos quando o caso demandar a proteção da segurança jurídica dos particulares
.”

Aduz que, o lançamento sem a observância ao contraditório e ampla defesa mostra-se ilegítimo, devendo ser assegurado o direito à impugnação na seara administrativa.

Defende que, a pretensão de cobrança de tributos referentes aos anos de 2004, 2005, 2008, 2009 e 2011 encontra-se prescrita.

Com base nestes fundamentos
, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que os lançamentos sejam reconhecidos como indevidos. Alternativamente, pelo reconhecimento da prescrição.

Sem contrarrazões.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade de lançamento do tributo, que havia sido objeto de remissão / anistia, face ao reconhecimento da inconstitucionalidade do Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual (REFAZ) e do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social (FUNEDS), bem como eventual prescrição da pretensão de cobrança.

Pois bem.

Nos autos da ADI 100642/2013 e ADI 62120/2015, o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça julgou inconstitucional a Lei Estadual que instituiu o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social e dispositivos da Lei Estadual que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual e seus decretos regulamentadores, com efeitos
ex tunc
.

Conforme consignado pelo Relator da ADI 100642/2013, declarada a nulidade das remissões e anistias promovidas pelo Fisco Estadual, eventuais créditos passaram a existir regularmente, constituindo verdadeiro dever da Administração, sob pena de responsabilidade, adotar as providências necessárias à cobrança devida.

Destarte, eventual ato de anistia ou remissão foram considerados como inexistentes, retornando os tributos ao seu
status quo ante,
ou seja, como devidos.

Assim, não vislumbro ato que possa ser acoimado como ilegal e abusivo. Pelo contrário. O Fisco agiu no estrito cumprimento de seu dever e em consonância ao decidido pelo Tribunal Pleno desta Egrégia Corte.

Em que pese a alegação de boa fé do contribuinte, em consonância ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade, permitir que a anistia e remissão de créditos tributários perpetuassem seus efeitos, seria verdadeiramente premiar aqueles que não honraram pontualmente com seus débitos, violando o princípio da isonomia.

De mesmo modo, não há falar em insegurança jurídica. Por se tratar de ato contrário à Constituição Federal, em nenhum momento, este possui o condão de gerar efeitos. Admitir tal entendimento seria compreender que, ainda que por determinado período, a legislação estadual se sobrepôs à Magna Carta.

Assim, em consonância aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, não vislumbro como ilegítimo que o Fisco Estadual promova a cobrança por tributos devidos, sobrepondo-se o interesse público sobre o particular.

No que tange à alegação da prescrição da pretensão de cobrança, melhor sorte não socorre ao Apelante.

Como se sabe, nos termos do Código Tributário Nacional, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Para aderir ao programa de parcelamento fiscal, o contribuinte reconhece o débito junto ao Fisco. Assim, durante o período em que o FUNEDS e o REFAZ permaneceram em vigência, não houve decurso do prazo prescricional.

Destarte, não há falar em prescrição da pretensão de cobrança.

A propósito, colaciono jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO –PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

3 - Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1002085-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO SEGURANÇA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECUSA QUE AFRONTA O CONTRADITÓRIO – ILEGALIDADE - CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUITADO COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – FUNEDS (LEI ESTADUAL N. 9.481/2010) DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO COM EFEITOS EX TUNC – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e também de um direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto no direito de petição, como no contraditório, conforme reza a inteligência do art. 5o, incisos XXXIV e LV, da Constituição Federal.

2. O lançamento tributário objeto da demanda foi embasado na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos ex tunc.

3. Uma vez declarada a nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.

4. Sentença ratificada em reexame.” (N.U 1008426-82.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Feitas estas considerações, face a inexistência de ato revestido do atributo de ilegalidade ou abusividade, não há falar em direito líquido e certo a ser amparado, quanto ao reconhecimento de ilegitimidade do ato de lançamento dos tributos devidos pelo contribuinte, especialmente se não comprovada a prescrição da pretensão de cobrança.

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022